Tribunal: TJSP
Processo: 1018788-12.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura para medicamento - Abusividade configurada - Por força da Lei no 14.454/2022, é obrigatória a cobertura, por ser inequívoca a eficácia do tratamento, já que o medicamento solicitado possui registro na Anvisa e sua bula prevê indicação para o quadro clínico do autor - Danos morais configurados - Indenização devida - DOS RECURSOS, PROVIDO O DO AUTOR E NÃO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura para medicamento - Abusividade configurada - Por força da Lei no 14.454/2022, é obrigatória a cobertura, por ser inequívoca a eficácia do tratamento, já que o medicamento solicitado possui registro na Anvisa e sua bula prevê indicação para o quadro clínico do autor - Danos morais configurados - Indenização devida - DOS RECURSOS, PROVIDO O DO AUTOR E NÃO PROVIDO O DA RÉ.